Tribunal: TJSP
Processo: 2200356-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva – Quantidade de droga apreendida não é sobremodo expressiva de sorte a justificar o acautelamento da ordem pública mediante a imposição da constrição mais grave admitida em Lei – Presença de condições pessoais da paciente favoráveis à concessão da pretendida liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva – Quantidade de droga apreendida não é sobremodo expressiva de sorte a justificar o acautelamento da ordem pública mediante a imposição da constrição mais grave admitida em Lei – Presença de condições pessoais da paciente favoráveis à concessão da pretendida liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere – Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2200356-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente THIAGO
FONTENELE VASCONCELOS
e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram
a liminar e concederam parcialmente a ordem para revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor de Thiago Fontenele Vasconcelos, mediante a fixação de
medidas cautelares.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200356-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25.780
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2200356-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Thiago Fontenele Vasconcelos
Comarca: São Paulo
Voto no 25.780
HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
PRISÃO PREVENTIVA
QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA NÃO É SOBREMODO EXPRESSIVA DE SORTE A
JUSTIFICAR O ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA
MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DA CONSTRIÇÃO MAIS GRAVE
ADMITIDA EM LEI PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS
DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA PRETENDIDA
LIBERDADE
PROVISÓRIA,
AINDA
QUE
MEDIANTE
A
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO
CÁRCERE ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em favor de THIAGO FONTENELE VASCONCELOS, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito de Plantão da Comarca da
Capital (autos n° 1517412-64.2020.8.26.0228), que teria decretado a
prisão preventiva do paciente sem o devido amparo legal.
O paciente foi cautelarmente privado de sua
liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no crime
tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200356-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25.780
3
2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob
os seguintes argumentos: (i) ausência dos requisitos autorizadores
da custódia cautelar; (ii) condições pessoais favoráveis do paciente;
(iii) inidoneidade da fundamentação da r. decisão vergastada; e (iv)
desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da possível
pena aplicável à espécie e tendo em vista a situação de pandemia de
Covid-19.
Requer, nestes termos, a concessão da liberdade
provisória ao paciente.
Liminar parcialmente deferida às fls. 81/86.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
às fls. 98/110 manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem comporta parcial concessão para,
mediante a imposição de medida cautelar alternativa ao cárcere,
revogar a prisão preventiva do paciente.
Com
efeito,
como
já
consignado
na
fundamentação da decisão de fls. 81/86, é aparentemente presente,
na espécie, o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200356-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25.780
4
constituída pela apreensão de estupefacientes (cf. auto de
exibição/apreensão de fl. 27 e auto de constatação preliminar de fls.
43/44) e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados no
próprio contexto de flagrância (fls. 20/23).
Paralelamente, constata-se que a natureza e
quantidade do entorpecente apreendido em poder do paciente (6
porções de maconha, pesando 11,7g) são indicativas, em princípio e
em tese, da prática de ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde
pública.
Contudo, a quantidade de droga apreendida em
poder do paciente não é sobremodo expressiva de sorte a justificar o
acautelamento da ordem pública, mediante a imposição da medida
cautelar mais grave admitida em Lei.
As peculiaridades do caso concreto, que versam
sobre paciente (i) sem registro de condenações criminais pretéritas,
(ii) que declarou residência fixa no distrito da culpa; (iii) que
afirmou trabalhar como vendedor e (iv) não tentou frustrar a
atuação policial, tampouco se furtar à persecução penal, denotam
ser suficiente à neutralização do risco de recidiva ou de vulneração
da ordem pública a adoção de medidas cautelares mais brandas do
que aquela imposta pela Douta Autoridade indicada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200356-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25.780
5
Assim e em homenagem ao princípio da máxima
efetividade de direitos fundamentais, há que se prestigiar,
concomitantemente, a pretensão da impetrante à liberdade do
paciente e os valores procedimentais penais ora sopesados ordem
pública, conveniência da instrução penal e garantia da futura
aplicação da lei penal , os quais, no caso concreto, toleram pontual
relativização, sem que haja o esvaziamento de sua eficácia.
Anote-se que “a Lei n° 12.103/2011 acrescentou
algumas hipóteses de medidas cautelares em espécie relacionadas à pessoa
do acusado [com o] objetivo [de] substituir, sempre que possível, a prisão
preventiva [...]”1.
E, nos termos do art. 321, do Código de Processo
Penal:
“ausentes os requisitos que autorizam a decretação da
prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade
provisória, impondo, se for o caso, as medidas
cautelares previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art. 282 deste
Código”.
Nesta ordem de ideias, há que se conceder
1 BONFIM, EDILSON MONGENOT. Reforma do Código de Processo Penal Comentários à Lei n°
12.0403, de 4 de maio de 2.011. 1a ed. São Paulo: Editora Saraiva. Pg. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200356-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25.780
6
parcialmente a ordem para, confirmando a liminar parcialmente
deferida, revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do
paciente e, concomitantemente, impor-lhe as seguintes medidas
cautelares:
a) O comparecimento em juízo na periodicidade a
ser determinada pela Douta Autoridade indicada como coatora
para informar e justificar suas atividades (art. 319, inciso I, do
Código de Processo Penal); e
b) A proibição de ausentar-se da Comarca sem
comunicação (art. 319, inciso IV, do Código de Processo Penal).
Faculta-se à Douta Autoridade indicada como
coatora a imposição de medidas cautelares adicionais, acaso assim
entenda necessário, mediante decisão concretamente fundamentada.
Advirta-se ao paciente de que o descumprimento
das medidas cautelares fixadas poderá ensejar a decretação de
prisão preventiva, por decisão fundamentada da Douta Autoridade
indicada como coatora, na forma do art. 282, §4°, parte final, do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO
PARCIALMENTE a ordem para revogar a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200356-79.2020.8.26.0000 -Voto no 25.780
7
decretada em desfavor de THIAGO FONTENELE VASCONCELOS,
mediante a fixação de medidas cautelares.
AMARO THOMÉ
RELATOR